Tribunal: STF
Processo: HC 221457
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal militar. Habeas corpus. Delito de motim. Condenação transitada em julgado. Pedido de desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), da Relatoria do Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, assim ementado:



    APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PENA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. CONTROLE DE VOO. ATIVIDADE MILITAR. PARALISAÇÃO. INTERESSES PRIVADOS. SUBSUNÇÃO. DELITO DE MOTIM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Conhece-se do Recurso Ministerial quando a sucumbência resta demonstrada e o seu interesse recursal está presente, consubstanciado na modificação da Sentença "a quo". Recurso de Apelação conhecido. Decisão unânime.



    2. Verificada a ocorrência da prescrição em abstrato da pretensão punitiva do Estado, o magistrado deve, em qualquer momento processual, decretá-la "ex officio". Preliminar acolhida. Decisão unânime.



    3. Cometem o crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM, os militares que, reunidos para satisfazer reivindicação de natureza estatutária, paralisam, sem justa causa, as suas atividades prescritas em regulamentos, portarias, ordens ou modelos operacionais.



    4. A negativa geral de manter a regularidade do tráfego aéreo descumpre nítida e permanente ordem emanada do escalão superior e, consequentemente, configura o delito do crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM. Assim, para a subsunção da conduta a esse delito, não se exige que a ordem seja repetida, cotidianamente, antes do início das atividades da OM.



    5. O motim integra o grupo dos mais nefastos crimes militares, porque mira, sem escrúpulos, nas raízes castrenses mais valiosas: os pilares da Hierarquia e da Disciplina. O delito atinge o âmago das Forças Armadas, reduzindo a pó os juramentos estatutários que os agentes militares realizaram perante a Bandeira Nacional.



    6. O crime de motim sempre compromete a ordem pública e a constitucional, podendo, quando praticado com o intuito de pressionar o deferimento de demandas coletivas, conduzir a sociedade para o mais completo caos, pois ataca, frontalmente, a eficiência da maior ferramenta de Defesa do Estado.



    7. O incorporado jura, se a situação exigir, morrer pelo Brasil (pela sociedade). A extensão do dano moral torna-se superlativa quando, mediante o amotinamento, militares da ativa priorizam os seus interesses privados em detrimento da paz social.



    8. Na missão de tutelar a ultima ratio do Estado, a JMU deve reprimir atos criminosos extremamente danosos e capazes de desestabilizar, em curto tempo, os altos escalões castrenses e o normal funcionamento do País.



    9. Recurso provido. Decisão unânime.



2. A parte impetrante requer seja “reconhecida a evidente ilegalidade na desclassificação da condenação do crime de Atentado Art. 283 para o crime de Motim Art. 149, Inciso I, por inadequação típica, eis que inexistentes as elementares ordem desobedecida e do superior hierárquico emissão de tal ordem, bem como o uso indevido de analogia in malan partem para fazer a ilegal subsunção, tão somente a agravar as penas dos pacientes e fazer política criminal atentando contra o primado da legalidade em direito penal, mesmo penal militar, afastando o constrangimento ilegal, reformando o acordão e mantendo a condenação de primeira instância pela prática do delito inscrito no artigo 283 com pena definitiva em 3 anos de reclusão para todos os Pacientes em regime aberto”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. O entendimento do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator